Tribunal: TJSP
Processo: 0007317-38.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO MINISTERIAL: pleito de cassação da decisão de progressão ao regime semiaberto, retornando o executado ao regime fechado de prisão – determinação de imediata submissão a exame criminológico – parcial acolhimento – prática em delito praticado com grande violência concreta (homicídio qualificado) – existência de clarividentes dúvidas

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO MINISTERIAL: pleito de cassação da decisão de progressão ao regime semiaberto, retornando o executado ao regime fechado de prisão – determinação de imediata submissão a exame criminológico – parcial acolhimento – prática em delito praticado com grande violência concreta (homicídio qualificado) – existência de clarividentes dúvidas acerca do preenchimento do requisito subjetivo – determinação de submissão a exame criminológico, sem, porém, imediato retorno ao regime fechado – RECURSO DE AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.